Tribunal: TJMT
Processo: 1042963-26.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042963-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHAPADA DOS PINHAIS - CNPJ: 40.217.297/0001-66 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta com o objetivo de discutir cobrança de consumo de energia elétrica e suspensão de medidas restritivas de crédito. O feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de regularização da representação processual após renúncia do advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de regularização da representação processual exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 76 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76 do CPC impõe ao juiz, diante de irregularidade de representação, o dever de suspender o processo e conceder prazo razoável para regularização.

4. A extinção do feito sem prévia intimação pessoal da parte autora viola os princípios da cooperação, contraditório, ampla defesa e primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC).

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regularização da representação é vício sanável, que deve ser oportunizado mediante intimação pessoal da parte.

6. Verificada a irregularidade e inexistente a intimação adequada, configura-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por irregularidade de representação processual exige, nos termos do art. 76 do CPC, a intimação pessoal da parte para sua regularização. 2. A ausência dessa providência configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. A irregularidade de representação é vício sanável, e sua correção deve ser oportunizada antes da adoção de medidas extremas como a extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 76 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 0000120-66.2014.8.11.0100, j. 13.03.2024; TJMG, Ap. Cív. 5000763-43.2019.8.13.0508, j. 14.03.2024; TJGO, AC 5128790-91.2019.8.09.0011, j. s.r.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHAPADA DOS PINHAIS
, em face de sentença prolatada pela juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou extinta a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
,

movida em face
ENERGISA MATO GROSSO S/A
., com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de regularização da representação processual após a destituição do advogado anteriormente constituído.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo foi precipitada e indevida, pois não foi precedida da necessária intimação pessoal da parte para a regularização da representação processual, conforme exige o
art. 76, § 1º, inciso I, do CPC
. Alegou ainda que a decisão
desconsiderou o prazo de transição previsto no art. 112
do mesmo diploma legal, que assegura à parte o
direito de constituir novo advogado no prazo de dez dias após a comunicação da renúncia
.

Sustenta, ademais, que a extinção afronta os princípios da cooperação, do contraditório substancial e da primazia da decisão de mérito. Requereu, por fim, o restabelecimento da tutela de urgência revogada e do benefício da justiça gratuita.

(ID. 319153894)

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de
não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a parte Autora foi devidamente intimada e deixou transcorrer o prazo sem regularizar sua representação processual, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, a ausência de abusividade na cobrança da valorização do bem e a inexistência de danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

As custas recursais foram objeto de parcelamento, tendo sido comprovado nos autos o pagamento da primeira parcela.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Preambularmente, a Apelada alegou a violação do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, conforme determina o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, possibilitando, assim, o contraditório.

No caso em análise, verifico que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que demonstram o desacerto da decisão recorrida, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual antes da extinção do feito.

O Apelante expôs de forma clara e específica as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, apontando os dispositivos legais que teriam sido violados (arts.76, § 1º, I; 485, §1º; 9º e 10 do CPC), bem como a jurisprudência que ampara sua tese.

Portanto, o recurso atende ao requisito da dialeticidade, merecendo conhecimento.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Condenatória de Indenização por Dano Moral
,
movida por
CHAPADA DOS PINHAIS
,

em face de
ENERGISA MATO GROSSO S/A
.,

objetivando a discussão acerca da cobrança de consumo de energia elétrica em unidade consumidora vinculada ao condomínio, bem como a suspensão de eventuais medidas restritivas de crédito.

Durante a marcha processual, o patrono da Autora comunicou a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, requerendo a exclusão de seu nome dos autos, com a consequente intimação da parte Autora para constituir novo patrono.

Logo após a manifestação do antigo causídico, a
magistrada singular
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Verifica-se que o advogado Francisco comprovou que foi rescindido seu contrato pela parte autora, consequentemente destituído seu mandato, mas até o momento não houve a regularização da representação processual.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado acima, não há interesse na causa da parte autora, vez que não promoveu a sua regularização processual e nessas circunstâncias, impõe o CPC/15 a extinção sem a resolução do mérito, eis que o art. 485 preleciona o seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]”.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo,

sem resolução do mérito
,
com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e revogo a decisão de Id. 199963569.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais

Por outro lado, sem honorários advocatícios.

Proceda-se
ao cancelamento da audiência outrora designada.

Preclusa a via recursal, arquive-se o processo mediante as baixas de estilo. (...)”. (ID. 319153887)

Pois bem.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, decorrente da não regularização da representação processual após a renúncia do advogado, exigiria prévia intimação pessoal da parte.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O art. 76 do Código de Processo Civil estabelece expressamente o procedimento a ser adotado quando verificada a irregularidade de representação processual:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Da leitura do dispositivo,

extrai-se que, diante da irregularidade de representação,
o juiz deve
: i)
suspender o processo
; ii)
designar prazo razoável
para que o vício seja sanado; iii)
somente após o descumprimento da determinação
é que poderá extinguir o processo, se a providência couber ao autor.

No caso em análise, após a comunicação da rescisão contratual/destituição do advogado (ID. 319153884), o juízo
não determinou a suspensão do processo nem designou prazo para a regularização da representação processual
. Ao contrário, extinguiu o processo apenas uma semana após a comunicação realizada pelo antigo causídico,
sem proceder qualquer intimação específica
da parte Autora para constituir novo advogado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a
irregularidade de representação é vício sanável e deve ser oportunizado o saneamento
,
mediante intimação pessoal da parte
. Somente após o descumprimento dessa determinação é que se admite a extinção do processo.

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial. 2. É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa. 3. O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC. Preliminar de mérito ACOLHIDA, cerceamento de defesa reconhecido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000120-66.2014.8.11 .0100, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) Destaquei

Ainda, outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE SANÁVEL - OPORTUNIDADE PARA SUPRIR O VÍCIO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE. Verificando a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76 do CPC). A falta de intimação da parte para sanar o vício de representação processual implica em nulidade do processo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007634320198130508, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça. 2. No caso, não houve a intimação pessoal da ré/apelante sobre o ato que determinou a regularização da representação processual, restando configurado error in procedendo. 3 . Impositiva a cassação da sentença objurgada, anulando todos os atos praticados desde a intimação irregular da ré/apelante para regularizar a sua representação processual (evento 138), com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que sejam repetidos, com observância do devido processo legal, de modo a garantir à parte requerida/apelante o contraditório e a ampla defesa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 51287909120198090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ressalte-se que o Código de Processo Civil de 2015 consagra os
princípios da cooperação
(art. 6º), do
contraditório substancial
(art. 9º) e da
vedação à decisão-surpresa
(art. 10), os quais impõem ao juiz o dever de dialogar com as partes antes de decidir, especialmente quando se trata de decisão que pode levar à extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, a extinção do processo
sem prévia intimação específica
da parte autora para regularizar sua representação processual
configura violação a esses princípios
, além de
contrariar a regra expressa do artigo 76 do CPC.

Importante destacar que o princípio da primazia do julgamento de mérito, também consagrado no CPC/2015 (arts. 4º e 6º), orienta que o processo deve ser conduzido de modo a favorecer a decisão de mérito, sendo a
extinção sem resolução do mérito medida excepcional
, que só deve ser adotada quando
não for possível o saneamento do vício
.

No caso em análise, o
vício era perfeitamente sanável
, tanto que a parte Autora
constituiu novo advogado poucos dias após a extinção do processo
. A solução adequada, portanto,
seria a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual
, e não a extinção prematura do feito.

Por fim, cabe ressaltar que a situação dos autos
não configura abandono da causa
(art. 485, III, do CPC), que também exigiria intimação pessoal da parte (art. 485, §1º), mas
sim irregularidade de representação processual, que deve ser tratada nos termos do art. 76 do CPC
.

Diante do exposto, constato que a sentença recorrida
contrariou o disposto no art. 76 do CPC
e a jurisprudência consolidada sobre o tema, ao extinguir o processo
sem prévia intimação pessoal da parte Autora
para regularizar sua representação processual, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser acolhido o pedido para anular a sentença recorrida.

Anulada a sentença, o processo retorna ao seu
status quo ante
, restabelecendo-se, portanto, os efeitos da tutela de urgência e do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedidos.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
CHAPADA DOS PINHAIS
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte Autora a regularização de sua representação processual, mediante intimação pessoal, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025